Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-83.2023.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000678-83.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ILAIDES RODRIGUES DE ARAUJO PADILHA - CPF: 603.911.381-20 (APELANTE), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), I.R. DE ARAUJO PADILHA LTDA - CNPJ: 32.463.169/0001-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ILAIDES RODRIGUES DE ARAUJO PADILHA - CPF: 603.911.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000678-83.2023.8.11.0042

APELANTE: I.R. DE ARAUJO PADILHA LTDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSÍVEL PRODUTO DE INFRAÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, que indeferiu a devolução do veículo Toyota Hilux SW4, placa FMS0E03, por entender haver dúvida quanto à sua licitude e à efetiva propriedade, diante da possível vinculação à organização criminosa investigada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível deferir a restituição, ainda que provisória, de veículo apreendido em sede de investigação criminal, sob a justificativa de ausência de local adequado para guarda e conservação do bem, não obstante a pendência de julgamento da ação penal e a possibilidade de perdimento futuro.

III. Razões de decidir:

3. O Código de Processo Penal autoriza a restituição provisória de bens apreendidos, desde que a medida não comprometa a instrução criminal e haja nomeação de fiel depositário, nos termos dos arts. 118 e 120.

4. A permanência do veículo apreendido em depósito inadequado pode resultar em depreciação acelerada, configurando prejuízo reversível à esfera patrimonial sem garantia de reparação, justificando-se a restituição em caráter precário.

5. A mera possibilidade de futura decretação de perda do bem não constitui, por si só, fundamento idôneo para a manutenção da apreensão, se ausente demonstração de imprescindibilidade à persecução penal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. A restituição provisória de bem apreendido é admissível, mediante nomeação do responsável legal como fiel depositário, quando não demonstrada a imprescindibilidade da apreensão e restar evidenciado que a manutenção do bem em depósito pode comprometer sua integridade e valor econômico.”

“2. A mera possibilidade de decretação de perdimento ao final da ação penal não justifica, por si só, a negativa de restituição provisória.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118, 119, 120 e 121; CP, art. 91, II, “b”.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT,
N.U 0007944-95.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/8/2021, Publicado no DJE 26/8/2021;
TJMT,
N.U 0039123-03.2017.8.11.0042, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000678-83.2023.8.11.0042

APELANTE: I.R. DE ARAUJO PADILHA LTDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por I. R. de Araújo Padilha Ltda., buscando a reforma da decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Criminal da Capital, que indeferiu a restituição do veículo Toyota/Hilux SW4, placa FMS0E03.

O recorrente aduz que o veículo foi apreendido em decorrência de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de VILSON MOSQUEM DA SILVA.

Contudo, o automóvel se encontra licenciado e registrado no órgão de trânsito em nome da apelante.

Salienta que o veículo não foi encontrado na posse de VILSON MOSQUEM DA SILVA, mas foi arrecadado pela autoridade policial na Rua B, do Distrito Industrial, endereço onde se localiza a sede da apelante.

Postula, ao final, a restituição definitiva do veículo Hilux SW4. Subsidiariamente, pleiteia a devolução provisória do bem.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões, requer a manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000678-83.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso, nos autos da
Medida Cautelar n. 1001876-98.2022.8.11.0040
, determinou, dentre outros, a busca e apreensão e decretou o arresto de imóveis em desfavor de
VILSON MOSQUEM DA SILVA
e de outros investigados.

Constou no mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de
VILSON MOSQUEM DA SILVA
os endereços residencial e da empresa, sendo este último na Rua B, n. 630, Distrito Industrial, Cuiabá/MT, sede da empresa
I. R. de Araújo Padilha Ltda
.

Na empresa foram apreendidos dois veículos, sendo eles:
TOYOTA/HILUX
, placa
FMS0E03
; e o
TOYOTA/ETIOS
, placa
QBR1427
.

O primeiro está registrado em nome de
I R DE ARAÚJO PADILHA EIRELI
, enquanto o segundo se encontra em nome de
ILAIDES RODRIGUES DE A. PADILHA
.

A defesa formulou pedido de restituição de bens apreendidos, requestando a devolução dos dois veículos.

Entretanto, o Juízo da 7a Vara Criminal da Capital deferiu parcialmente o pedido, apenas e tão-somente para determinar a restituição do veículo Toyota/Etios, placa QBR1427, à sua proprietária, ILAIDES RODRIGUES DE ARAÚJO PADILHA, mantendo-se, contudo, a apreensão do automóvel TOYOTA/HILUX SW4, placa FMS0E03, em decisão assim fundamentada:

“No que tange ao veículo Toyota/Etios, placa QBR1427 e RENAVAM 01126971160, em consulta ao site DetranNet, tem-se que foi adquirido por
ILAIDES
em
25/07/2017
–
quatro anos antes, portanto, ao início da suposta atuação da ORCRIM, conforme o narrado na denúncia
– de modo que não recai dúvida razoável sobre a licitude de sua procedência e/ou certeza de sua propriedade.

Em contrapartida, cenário díspar pende sobre a situação do automóvel
Toyota/Hilux SW4, placa FMS0E03, RENAVAM 01126971160
, uma vez que da mesma consulta depreende-se que este,
que pertence à empresa I.R
, foi adquirido somente em
agosto de 2022
, período em que se averiguou que a organização criminosa da qual
VILSON
é
aparentemente membro já estava em plena atuação e havia perpetrado diversos furtos e receptações de valiosas cargas agrícolas
.

Dessa forma, somando-se o fato de VILSON ser alegadamente proprietário virtual da empresa e utilizá-la para fins ilícitos – os quais envolvem, como se viu, percepção ilegal de vultosas quantias de dinheiro – bem como ter sido o carro que, frise-se, foi apreendido em sua posse, adquirido pela empresa durante época de exercício recorrente da ORCRIM, torna-se forçoso reconhecer a existência de dúvida razoável atinente tanto em relação à propriedade efetiva do bem quanto à sua proveniência lícita, mormente porquanto o processo principal encontra-se pendente de julgamento.

Assim, faz-se imperioso analisar o que dispõe o Código de Processo Penal sobre a restituição de coisas apreendidas:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art. 119. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

Art. 121. No caso de apreensão de coisa adquirida com os proventos da infração, aplica-se o disposto no art. 133 e seu parágrafo.

Por conseguinte, tem-se como requisitos para o deferimento da restituição: a) não ser coisa passível de perdimento em favor da União (art. 119 c/c art. 91, caput, II, ‘a’ e ‘b’; b) não se tratar de proveito do crime (art. 121 do CPP); c) a coisa apreendida não mais interessar ao processo (art. 118 do CP); d) certeza da propriedade da coisa (art. 120, caput, do CP).

Tocante ao produto do crime, pode ser este direto (
producta sceleris
), decorrente do resultado imediato do crime, ou indireto (
fructus sceleris
), o qual seria o proveito obtido pelo criminoso como resultado da utilização econômica do produto direto da infração penal.

No caso em apreço, como apontou o Parquet, tem-se que
há elementos nos autos que denotam que a o veículo apreendido possa ser produto da atividade criminosa imputada a VILSON
. Em situações parelhas, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência prevalente quanto à impossibilidade de restituição de bem que possa ser produto de crime, in verbis:

[...]

Nesse diapasão, há a possibilidade, em havendo condenação, de perdimento dos bens, na forma do art. 91, II, “b”, do Código Penal, pelo que a sentença, na ação penal, seria o momento mais adequado para fins de análise quanto à eventual restituição.

Assim, por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para DETERMINAR A RESTITUIÇÃO tão somente do veículo Toyota/Etios, placa QBR1427 e RENAVAM 01126971160 a ILAIDES RODRIGUES DE ARAÚJO PADILHA e indefiro o pedido de restituição do veículo Toyota/Hilux SW4, placa FMS0E03”.

A despeito da conclusão exarada pelo juízo de primeira instância, reputo plausível o parcial provimento da pretensão recursal deduzida no presente apelo.

No caso em apreço, o juízo de origem destacou a existência de elementos que denotam que o veículo possa ser produto da atividade criminosa imputada a
VILSON MOSQUEM DA SILVA
, suposto proprietário virtual da
I R DE ARAÚJO PADILHA LTDA
.

Entretanto, a mera alegação da existência da possibilidade de decretação do perdimento do bem, ao final da ação, não pode servir para manter a apreensão do bem, notadamente porque, como é cediço, as delegacias de polícia não dispõem de estrutura apropriada para guarda de veículos, sendo geralmente locais abertos e inadequados para sua conservação, razão pela qual, ficando
provisoriamente
sob os cuidados do represente legal da recorrente, por certo, serão melhor preservados.

Nesse diapasão, não obstante a
possibilidade
de decretação de perda do bem, reputo razoável, neste momento, a restituição
provisória
do bem, até o julgamento definitivo da ação penal.

Nesse sentido:

“‘Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo’ (CPP, art. 118). ‘A restituição de bem apreendido é medida excepcional, ficando a apelante, proprietária da motocicleta, nomeada como fiel depositário, sem possibilidade de disposição do bem até o término da ação penal, ou, ainda, até que advenha o levantamento do depósito, sobretudo para lhe assegurar melhor conservação, uma vez que as delegacias de polícia não dispõe de local apropriado para guarda de veículo, ficando exposto à ação do tempo [sol, chuva, sereno, etc.], evidenciando que, quando de sua destinação final, possivelmente, não terá mais nenhum valor econômico’ (TJMT, AP N.U 0039123-03.2017.8.11.0042)

‘Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, [...] a restituição do veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem’ (TJMT, AP. 10976/2017)”
[1]
.

A propósito, analisando situação idêntica a ora enfrentada, assim decidi:

“Não ficando demonstrada na decisão hostilizada razão forte o bastante para justificar a imprescindibilidade da apreensão do veículo, a mera possibilidade de decretação de sua perda, ao final da ação penal, não serve como fundamento para o indeferimento do pedido de restituição.

A restituição de bem apreendido é medida excepcional, ficando a apelante, proprietária da motocicleta, nomeada como fiel depositário, sem possibilidade de disposição do bem até o término da ação penal, ou, ainda, até que advenha o levantamento do depósito, sobretudo para lhe assegurar melhor conservação, uma vez que as delegacias de polícia não dispõe de local apropriado para guarda de veículo, ficando exposto à ação do tempo [sol, chuva, sereno, etc.], evidenciando que, quando de sua destinação final, possivelmente, não terá mais nenhum valor econômico”
[2]
.

Forte em tais razões, diante das especificidades da hipótese vertente, entendo que a restituição se patenteia admissível, porém, não com
ares de definitividade
, mas de forma precária, com a nomeação da representante legal da recorrente como fiel depositária, ficando
vedada
a disposição do bem.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para autorizar a restituição do veículo TOYOTA HILUX SW4, cor branca, chassi 8AJBA3FSXH0244846, placas FMS0E03/SP, ano/modelo 2017, apreendida nos autos n. 1001876-98.2022.8.11.0040, nomeando-se o representante legal da empresa recorrente,
ILAIDES RODRIGUES DE ARAÚJO PADILHA
,
fiel depositária
do bem em questão, mediante termo de compromisso a ser firmado perante o juízo de origem,
ficando vedada a disposição do bem
, até o término da ação penal, oportunidade em que o juízo competente deliberará sobre o perdimento [ou não] do veículo apreendido, ou até o levantamento do depósito.

Comunique-se ao juízo de origem o inteiro teor deste acórdão, a fim de que promova as providências necessárias para restituição do veículo apreendido, assim como a nomeação da depositária.

É como voto.

[1]
TJMT,
N.U 0007944-95.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/8/2021, Publicado no DJE 26/8/2021.

[2]
TJMT,
N.U 0039123-03.2017.8.11.0042, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025